Tribunal: STF
Processo: HC 236787
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho (Referente à petição nº 143240/2023)



1. Trata-se de pedido de reconsideração da deliberação mediante a qual deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência.



2. Inconformada, a parte requerente reitera os argumentos lançados na petição inicial, ressaltando o seguinte:



    “[...] Com todo respeito que está a merecer o entendimento exarado por Vossa Excelência que reputou ausente hipótese a justificar o acionamento do Plantão Judicial desta E. Suprema Corte, revela-se imperioso ressaltar que, além de constar da presente impetração pedido de liberdade provisória do paciente (ou caso mantida a custódia cautelar a substituição de seu cumprimento para o regime domiciliar - artigo 317 do CPP), HÁ COMPROVADA PRESENÇA DE ATUAL CENÁRIO MÉDICO DO PACIENTE QUE CONFERE ESPAÇO PARA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA (artigo 318, II, do CPP), inclusive na esteira de iterativa jurisprudência desta E. Corte (relembrando-se que o suposto crime de estelionato imputado ao paciente não contem elementos de VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA)...” 



3. Decido.



4. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos no presente pedido de reconsideração, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado. A parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão, limitando-se a renovar as alegações deduzidas na petição inicial deste habeas corpus. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



5. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



6. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



Publique-se.



          Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente